Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-84.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001928-84.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Revogação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (JUIZO RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), Ilmo. Sra. Pregoeira - SANEAR (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), Ilmo. Sra. Pregoeira - SANEAR (JUIZO RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS –
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELA IMPETRANTE NÃO CONHECIDA POR SUPOSTA
INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA
-
ANULAÇÃO DO CERTAME -
CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A contagem dos prazos nos processos licitatórios e nos contratos administrativos está disciplinada no artigo 110 da Lei nº 8.666/1993.

2. Na hipótese, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR abriu licitação, por meio do Edital 002/2017, modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto o “registro de preços para futura e eventual aquisição de produto químico utilizado no tratamento de água no Município de Rondonópolis – MT”, designando, a princípio, o dia 23/02/2017, às 08h00min, para a sua realização, adiando o certamente, posteriormente, para a data de 14/03/2017, às 08h00min
.

3.
No caso, o impetrante protocolou impugnação ao edital no dia 10/03/2017, no entanto, a pregoeira não conheceu da impugnação por entender ser intempestiva.

4. Desta forma, a concessão da segurança buscada na inicial cujo objetivo era a análise da impugnação apresentada pela Impetrante
,
com a consequente anulação dos atos até então praticados no
Pregão Presencial nº 002/2017
, é medida que se impõe.

5. Segurança concedida e s
entença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM. Francisco Rogério Barros, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 1001928-84.2017.8.11.0003, impetrado por
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA
contra ato ilegal

da pregoeira, MARILEY BARROS SOARES, vinculada ao
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR
,

concedeu a segurança a fim de

declarar sem efeito os atos até então praticados no Pregão Presencial nº 002/2017, devendo a impetrada designar nova data para a realização da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de proposta e habilitação.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA
impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal

da pregoeira, MARILEY BARROS SOARES, vinculada ao
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR,
objetivando, em síntese, que a Autoridade Impetrada observe os prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/1993, bem como nas legislações que tratam de licitações, notadamente aqueles previstos para impugnar os termos do edital, analisando a impugnação apresentada pela Impetrante, e por consequência, tornando nulos os atos praticados pela Autoridade Impetrada, inclusive a resposta à impugnação da Impetrante, determinando, ato contínuo, a designação de nova data para abertura da licitação.

Ao que se extrai da narrativa fática, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR, mediante a Pregoeira designada pela Portaria 001/2013, Sra. Mariley Barros Soares, abriu licitação por meio do Edital 002/2017, modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto o “registro de preços para futura e eventual aquisição de produto químico utilizado no tratamento de água no Município de Rondonópolis – MT”, designando, a princípio, o dia 23/02/2017, às 08h00min, para a sua realização.

Alega que, no dia 17/02/2017, referida autarquia publicou aviso de adiamento do certame para a data de 14/03/2017, às 08h00min, sendo que, no dia 10/03/2017, às 13h13min, protocolou pedido de impugnação, por entender que o edital contém vícios que podem levar à nulidade do certame.

Assevera, ainda, que, no dia 13/03/2017, a Autoridade Coatora encaminhou decisão não conhecendo da impugnação apresentada pela Impetrante por entender ser intempestiva.

Liminar concedida, para determinar que a Autoridade Coatora analise, no prazo de 24 horas, a impugnação apresentada pela Impetrante, por ser a mesma tempestiva, bem como para declarar sem efeito os atos até então praticados no Pregão Presencial nº 002/2017, devendo a impetrada designar nova data para a realização da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de proposta e habilitação (id.
1797499
).

No ID. 1797509, a empresa ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA., pleiteou pela sua habilitação como terceira interessada, alegando que possui interesse na causa uma vez que sagrou-se vencedora do procedimento licitatório questionado nesses autos, inclusive tendo sido o procedimento devidamente homologado, com o objeto adjudicado, havendo assinatura do contrato e inicio de fornecimento dos produtos.

A empresa SANEAR interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 1004385-98.2017.8.11.0000, sendo negado o efeito suspensivo (ID. 1797515).

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, devendo ser declarado nulo o certame licitatório – Pregão Presencial n° 002/2017 – conforme determina o art. 49, da Lei 8.666/93, e o contrato dele advindo (ID. 1797516).

Após, sobreveio sentença de ID. 1797527, que deferiu o pedido de habilitação como terceira interessada formulado pela empresa ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA, e

concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Coatora analise, no prazo de 24 horas, a impugnação apresentada pela Impetrante, por ser a mesma tempestiva, bem como para declarar sem efeito os atos até então praticados no Pregão Presencial nº 002/2017, devendo a impetrada designar nova data para a realização da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de proposta e habilitação.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar a impetrante a sua participação no certame licitatório.

Sabe-se que o processo licitatório é certame necessário para que a Administração Pública implemente de forma efetiva os princípios constitucionais de direito administrativo e assim alcance de proposta mais vantajosa pra si.

Dentre os princípios de direito administrativo, existem os princípios da licitação, dentre os quais se destaca os princípios da competitividade e o princípio da isonomia, inserto no artigo 3º, I, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

“Art.3° - Objetiva um processo licitatório em que a Administração Pública garante a observância dos princípios constitucionais, buscando selecionar a oferta através da proposta mais vantajosa para si.

I - É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusula ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.”

Como bem registrou o legislador na lei de licitação, todo o procedimento licitatório deve respeitar os princípios da competitividade e da isonomia, no sentido de dar oportunidade a várias empresas para que ofereçam a melhor proposta de preço para a Administração Púbica, a maior interessada no certame.

A Lei n. 8.666/93, ao regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e instituir normas para licitações, trouxe a seguinte previsão acerca da contagem dos prazos legais, que deve também ser aplicada para a interpretação das normas editalícias:

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

Assim, da análise das regras contidas no Edital de Licitação nº 002/2017 (ID. 1797491), verifica-se que conta no item 5.1 que: “Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para abertura dos envelopes”, designando, a princípio, o dia 23/02/2017, às 08h00min, para a sua realização, adiando o certamente, posteriormente, para a data de 14/03/2017, às 08h00min (ID. 1797496).

No caso, o impetrante protocolou impugnação ao edital no dia 10/03/2017 (ID. 1797492), no entanto, a pregoeira não conheceu da impugnação por entender ser intempestiva, sob o argumento de que o prazo para os interessados impugnarem o edital expirou em 09/03/2017 (ID. 1797487).

Diante das disposições legais atinentes ao tema, conclui-se que o prazo final para a apresentação da impugnação era o dia 10/03/2017, dia em que a impugnação da impetrante foi protocolada, conforme ID. 1797492.

Desta forma, a concessão da segurança buscada na inicial cujo objetivo era a análise da impugnação apresentada pela Impetrante
,
com a consequente anulação dos atos até então praticados no
Pregão Presencial nº 002/2017
, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021